Tribunal: TJSP
Processo: 1002793-74.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Plano de saúde – Declaratória de nulidade de reajustes por sinistralidade/VCMH - Ausência de comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Ônus probatório que tocava às demandadas – Substituição dos índices da operadora por aqueles divulgados pela ANS para a majoração das mensalidades dos planos individuais/familiares – Inadmissibilidade – Apuração do

Ementa:
Plano de saúde – Declaratória de nulidade de reajustes por sinistralidade/VCMH - Ausência de comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Ônus probatório que tocava às demandadas – Substituição dos índices da operadora por aqueles divulgados pela ANS para a majoração das mensalidades dos planos individuais/familiares – Inadmissibilidade – Apuração do percentual adequado em ulterior fase de liquidação, por meio de perícia atuarial – Necessidade – Orientação recente do C. STJ – Majoração do valor dos honorários fixados em prol do patrono da autora – Razoabilidade – Observância, todavia, dos valores constantes da Tabela da OAB/SP – Inadmissibilidade – Precedentes desta E. Corte – Sentença parcialmente modificada – Recursos parcialmente providos, com determinação.